Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-54.2025.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002603-54.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), DIONATAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.521.761-50 (APELADO), DANIELE DE ASSIS SANTIAGO CABRAL - CPF: 865.111.732-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No 1002603-54.2025.8.11.0007

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO C6 S.A

APELADO: DIONATAS OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDENCIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO C6 S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 6.319,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em favor do autor que realizou transferências PIX para fraudadores que se apresentaram como representantes de uma empresa de micro tarefas com promessas de lucros rápidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas pelos danos decorrentes de fraude sofrida pelo autor, caracterizando fortuito interno (Súmula 479 do STJ); (ii) estabelecer se está configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O próprio autor confessou no Boletim de Ocorrência que realizou as transferências de forma voluntária e consciente, motivado pela expectativa de lucro, mesmo após questionar os valores crescentes, optando deliberadamente por continuar realizando os depósitos.

4. Configura-se culpa exclusiva da vítima quando o autor voluntariamente acessa um grupo no
Telegram
, realiza transferências para obter lucro rápido, transfere valores crescentes, ignora sinais evidentes de fraude e não verifica a legitimidade da empresa ou do CNPJ destinatário antes das transferências.

5. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso, pois o golpe ocorreu fora do ambiente bancário, sem invasão ou acesso indevido às contas do autor, com transferências realizadas pelo próprio correntista mediante autenticação biométrica, caracterizando fortuito externo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos providos.

Tese de julgamento: 1. A transferência voluntária de valores via PIX, mediante fraude praticada por terceiro em ambiente externo ao sistema bancário, configura fortuito externo, afastando a aplicação da Súmula 479 do STJ e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A culpa exclusiva da vítima, que age motivada pela expectativa de lucro rápido e ignora sinais evidentes de fraude, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar das instituições financeiras, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO C6 S/A
e
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou
procedentes
os pedidos formulados na
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1002603-54.2025.8.11.0007
, ajuizada por
DIONATAS OLIVEIRA DA SILVA
, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.319,00 (seis mil, trezentos e dezenove reais) a título de danos materiais, com correção monetária desde cada débito pela SELIC, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde a sentença pela SELIC, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o BANCO C6 S/A, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação de serviço, argumentando que as transações foram realizadas pelo próprio autor, com uso de biometria facial e senha transacional, caracterizando culpa exclusiva da vítima e de terceiros.

Afirma que acionou o MED junto ao banco beneficiário (Santander) imediatamente após a comunicação do autor, contudo, este rejeitou a denúncia enviada, vez que não havia saldo disponível para devolução em favor do apelado.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ por se tratar de fortuito externo. Por fim, questiona o valor da indenização por danos morais.

O BANCO SANTANDER BRASIL S/A, por sua vez, também alega ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da relação entre o autor e os fraudadores, atuando apenas como instituição recebedora dos valores.

No mérito, argumenta que a conta do beneficiário foi aberta regularmente, seguindo todas as normas do Banco Central, e que não houve falha na prestação de serviço. Defende a culpa exclusiva da vítima e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Em contrarrazões, o autor/apelado pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 331509408).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação de Reparação Por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
DIONATAS OLIVEIRA DA SILVA
em face de
BANCO C6 S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, na qual o autor alega ter sido vítima de um golpe de engenharia social, tendo realizado três transferências via PIX no dia 17/02/2025, totalizando R$ 6.319,00 (seis mil, trezentos e dezenove reais).

Segundo narra o autor, ele foi abordado por “criminosos” através do aplicativo
Telegram
, que se apresentaram como representantes de uma empresa de micro tarefas com promessas de lucros rápidos e garantidos. Induzido pelos fraudadores, realizou três transferências para uma conta vinculada ao CNPJ 59.290.153/0001-63, mantida no BANCO SANTANDER, nos valores de R$ 499,00, R$ 1.610,00 e R$ 4.210,00.

Relata que, ao perceber a fraude, o autor contatou imediatamente o BANCO C6 solicitando o bloqueio das operações e o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), além de registrar Boletim de Ocorrência, mas não obteve êxito na recuperação dos valores.

Devidamente instruído o feito, o juízo de primeiro grau julgou
procedentes
os pedidos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.319,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, com fundamento na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na Súmula 479 do STJ e no reconhecimento da negligência manifesta de ambas as instituições, caracterizando o fortuito interno (id 331509396).

Pois bem.

Preliminares de ilegitimidade passiva

Inicialmente, quanto às preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por ambos os apelantes, verifica-se que estas se confundem com o mérito da demanda, uma vez que a definição sobre a existência ou não de responsabilidade das instituições financeiras pelos danos alegados pelo autor depende da análise das circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem o caso concreto.

Mérito

No mérito, a controvérsia central consiste em definir se as instituições financeiras apelantes podem ser responsabilizadas pelos danos decorrentes da fraude sofrida pelo autor/apelado, caracterizando fortuito interno (Súmula 479 do STJ), ou se configura culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

Analisando detidamente os autos, especialmente o Boletim de Ocorrência (ID 331509071 - Pág. 2), verifica-se que o próprio autor confessa expressamente:

Esta declaração evidencia que: (i) o autor realizou as transferências de forma voluntária e consciente; (ii) ele tinha ciência de que participava de um esquema de "investimento" com promessa de retorno financeiro; (iii) mesmo após questionar os valores crescentes, optou deliberadamente por continuar realizando os depósitos e, (iv) agiu motivado pela expectativa de lucro ("receberia R$8.233,00").

O art. 14, §3o, II do CDC estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar "
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro"
.

In casu, (i) o autor voluntariamente acessou um grupo no
Telegram
de "micro tarefas"; (ii) deliberadamente realizou transferências para obter lucro rápido; (iii) conscientemente transferiu valores crescentes (R$499,00, R$1.610,00 e R$4.210,00); (iv) ignorou sinais evidentes de fraude (promessa de retorno financeiro desproporcional) e, (v) não verificou a legitimidade da empresa ou do CNPJ destinatário antes das transferências.

Portanto, trata-se de caso clássico de culpa exclusiva da vítima, que agiu com negligência e imprudência ao realizar transferências voluntárias para terceiros desconhecidos, motivado pela ganância de obter retorno financeiro rápido e fácil.

A Súmula 479 do STJ não encontra aplicabilidade na presente situação, considerando que o golpe ocorreu integralmente fora do ambiente bancário, através do aplicativo
Telegram
, sem qualquer invasão, clonagem ou acesso indevido às contas do autor; as transferências contestadas (pix) foram realizadas pelo próprio correntista, mediante autenticação por biometria facial e senha pessoal, em um contexto onde o engodo e a manipulação psicológica aconteceram em ambiente completamente alheio aos sistemas bancários, caracterizando típico fortuito externo que rompe o nexo causal entre a atuação das instituições financeiras e o prejuízo experimentado pelo autor.

Deveras, trata-se de fortuito externo, completamente estranho à atividade bancária, não havendo nexo causal entre a conduta dos bancos e o prejuízo sofrido pelo autor, uma vez que o dever de diligência do banco não inclui tutelar as decisões financeiras de seus clientes ou protegê-los de suas próprias escolhas imprudentes.

O ponto crucial trazido fora quanto a instauração do MED - Mecanismo Especial de Devolução -, que constitui ferramenta importante para mitigar os efeitos de operações fraudulentas no sistema PIX, mas sua aplicação condiciona-se à tempestividade da comunicação e à existência de fundamentos mínimos que indiquem a possibilidade de bloqueio eficaz.

A mera alegação de omissão na instauração do MED não caracteriza falha na prestação de serviços quando a comunicação ocorreu após a concretização da transferência e não foram apresentados elementos que demonstrem que o procedimento seria eficaz para recuperar os valores.

A Resolução BCB no 1/2020 e suas posteriores alterações não impõem às instituições financeiras o dever de ressarcir valores em casos de fraude perpetrada por terceiros, quando há culpa exclusiva do consumidor, mas apenas estabelecem procedimentos para mitigar riscos e eventualmente facilitar a recuperação de valores, quando possível.

Assim, em que pese o MED tenha sido corretamente acionado, sua eficácia depende da existência de saldo na conta destinatária, o que não ocorreu no caso, pois os fraudadores já haviam retirado os valores.

Diversos precedentes jurisprudenciais afastam a responsabilidade dos bancos em casos semelhantes. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE. CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

A transferência de valores a terceiro foi realizada exclusivamente pelo autor, mediante decisão própria, sem coação ou induzimento direto da instituição financeira, configurando culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, §3o, II).

Inexistindo ato ilícito da instituição financeira e nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, não há falar em dever de indenizar nem repetição do indébito.”

(N.U 1025490-81.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 21/04/2025).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX MEDIANTE ESTELIONATO. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

No caso concreto, não há indícios de falha de segurança do banco requerido, tampouco participação da instituição na fraude, uma vez que a operação foi realizada voluntariamente pela autora.

A demora na contestação da transação inviabilizou qualquer retenção dos valores, sendo inviável imputar ao banco obrigação de estornar quantia já transferida a terceiros.

[...]

Tese de julgamento: "1. A transferência voluntária de valores via Pix, mediante fraude praticada por terceiro, configura fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A ausência de falha na prestação do serviço bancário e a culpa exclusiva da vítima rompem o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar."

(N.U 1001115-63.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transação via PIX não reconhecida pelo correntista após roubo do aparelho celular em via pública. Sentença de procedência. Irresignação da instituição financeira. Alegação de ilegitimidade passiva rechaçada. Danos materiais que decorrem diretamente da utilização dos serviços bancários prestados pela requerida. Relação de consumo. Súmula 297, STJ. Responsabilidade objetiva das instituições bancárias no âmbito da prestação do serviço. Art. 14, §1o, do CDC e Súmula 479, do STJ. Hipótese dos autos, contudo, que não configura fortuito interno. Culpa exclusiva de terceiro, que afasta a responsabilidade do banco. Art. 14, §3o, inciso II, do CDC. Operação via PIX que não destoa do perfil de consumo da correntista. Modalidade de operação que é instantânea. Art. 3o, inciso XI, da Resolução BCB no1, de 12 de agosto de 2020. Inaplicabilidade do art. 39-B da Resolução 147/2021, que alterou a Resolução 1/2020, do Banco Central do Brasil. Bloqueio cautelar é realizado unilateralmente pelo banco na hipótese de suspeita de fraude. Procedimento realizado no âmbito interno do banco. Valor que ingressou na conta do favorecido, incontinenti. Impossibilidade de bloqueio. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001194-41.2023.8.26.0348; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2024; Data de Registro: 28/05/2024)

Ante o exposto,
dou provimento
aos recursos de apelação interpostos por
BANCO C6 S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus da sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026